Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-91.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002985-91.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROLDAO DA SILVA - CPF: 016.449.341-75 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002985-91.2018.8.11.0007

Apelante
: ÁGUAS DE CARLINDA S.A.

Apelado
: SEBASTIÃO ROLDÃO DA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por ÁGUAS DE CARLINDA S.A.

Ação:
Ação Reparação de Danos Morais.

Sentença:
procedente a Ação Reparação de Danos Morais, proposta por Sebastião Roldão da Silva em desfavor de Águas de Carlinda S.A., para fixar indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que ficou em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, fixou multa e 2% sobre o valor da causa por ausência injustificada na audiência preliminar.

Apelação
(Id. 27413470):
Alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, porquanto requereu produção de prova oral, com a oitiva do depoimento pessoal do autor, o que não ocorreu face a ausência do mesmo na audiência de instrução. Na sequência sobreveio a sentença, o que aduz acarretou em cerceamento de defesa ao ora apelante. No mérito, afirma que há ausência de conduta ilícita de sua parte, capaz de ensejar condenação por danos morais. Aduz que o valor fixado a título de danos morais é exagerado e não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer seja afastada a multa de 2% sobre o valor da causa, porquanto não fora intimado a apresentar justificativa de sua ausência na audiência preliminar. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, ou, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões
: pelo desprovimento. (Id. 27413475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020